Tribunal: STF
Processo: Rcl 59111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO ARE Nº 1.162.883-RG/SP (TEMA Nº 1.014). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, formalizada por Vicente Maranghello Braile e Edy Braile, contra acórdão da 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Processo nº 1.882.044/RS, que teria inobservado o decidido por este Supremo tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.162.833-RG/SP (Tema nº 1.014 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	Os reclamantes narram que, na origem, propuseram ação judicial visando, em síntese, declaração de inexigibilidade do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), contestado pelo Estado do Rio Grande do Sul, sobre a doação de quotas de sociedade empresarial, considerada ausência de previsão na lei estadual.
 
 3.	Mencionam que o Tribunal a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais. Noticiam que a 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve integralmente a sentença de improcedência, o que ensejou a oposição de embargos de declaração. Destacam que o recurso extraordinário teve seu seguimento negado, em razão do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema RG nº 1.014.
 
 4.	Salientam que o recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem e que seu respectivo agravo não foi conhecido no Superior Tribunal de Justiça, por entender que a análise da matéria importaria proceder à exegese da Lei nº 8.821, de 1989, e do Decreto nº 33.156, de 1989, ambos do Estado do Rio Grande do Sul, mas que tal providência não poderia ser acertada em sede de recurso especial, tendo em vista o preconizado enunciado nº 280 da Súmula do STF.
 
 5.	Afirmam que a referida questão foi expressamente suscitada nas razões recursais levadas ao conhecimento do STJ, mas que não mereceu a costumeira atenção, mesmo após opostos embargos de declaração. Relatam a interposição de agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, o qual teve seu provimento negado. Além disso, frisam que o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado em decorrência do julgamento do Tema 1.014 pelo STF. 
 
 6.	Dizem da autoridade das decisões desta Suprema Corte e da necessidade de regular processamento do recurso especial dos reclamantes. Asseveram estar enfrentando situação sui generis em que este STF, no julgamento do Tema RG nº 1.014, reconhece a natureza infraconstitucional da análise do direito local para fins de discussão da base de cálculo do ITBI e o STJ se nega a exercer sua competência para análise do direito local envolvendo o ITBI.
 
 7.	Requerem a procedência do pedido para que seja cassado o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial, no Processo nº 1.882.044/RS.
 
É o relatório.

Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.162.833-RG/SP (Tema nº 1.014 do ementário da Repercussão Geral), no qual fixada a seguinte tese:
  
“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.”
 
 11.	A 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno nos embargos de declaração no agravo em recurso especial interposto pelos ora reclamantes contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento no não cabimento da apreciação recursal com base na aplicação dos enunciados nº 280 e nº 284 das Súmulas do STF, nos termos da ementa de seguinte teor (e-doc. 9, p. 2-3):
 
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. ITCMD. CRITÉRIOS PARA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMA INFRALEGAL, INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. 
II. Conforme entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais" (STJ, EAREsp 701.404/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 30/11/2018). 
III. Todavia, tal compreensão não se aplica ao Agravo interno interposto contra decisão proferida por Ministro, no âmbito do STJ. Com efeito, a Corte Especial, recentemente, "pacificou o entendimento no sentido do cabimento de impugnação parcial de capítulos autônomos em sede de agravo interno, admitindo a desnecessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida e reconhecendo a preclusão dos capítulos não impugnados: 'Diante desse contexto normativo e doutrinário, deve prevalecer a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ.' (excerto da ementa do EREsp 1424404/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021)" (STJ, EREsp 1.738.541/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 08/02/2022). Conforme decidiu a Corte Especial, essa orientação restringe-se ao Agravo interno no Recurso Especial e ao Agravo interno no Agravo em Recurso Especial, tendo em vista a possibilidade de, em tese, a decisão singular do relator ser decomposta em capítulos, vale dizer, unidades elementares e autônomas do dispositivo contido no provimento jurisdicional objeto do recurso. Assim, "a parte recorrente pode impugnar a decisão no todo ou em parte, mas deve, para cada um dos capítulos decisórios impugnados, refutá-los em tantos quantos forem os motivos autonomamente considerados para mantê-los", de modo que a Súmula 182/STJ e a previsão do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 terão incidência "nas hipóteses em que o agravante não apresenta impugnação aos fundamentos da decisão monocrática do Ministro do STJ ou se houver, na decisão agravada, capítulo autônomo impugnado parcialmente, ou seja, não impugnação de um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo" (STJ, AgInt no AREsp 895.746/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/08/2016, invocado como fundamento, no julgamento dos EREsp 1.424.404/SP). 
IV. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de origem, com fundamento na interpretação de norma local (Lei estadual 8.821/89 e Decreto estadual 33.156/89). Logo, a revisão do aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.945.904/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/03/2022; AgInt no AREsp 1.931.165/TO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/03/2022; AgInt no AREsp 1.742.714/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2021; REsp 1.635.382/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016. 
V. Não sendo apontados dispositivos legais aptos a sustentar as alegações recursais, tem aplicação, por analogia, a Súmula 284/STF, segundo a qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". 
VI. Agravo interno improvido.”
 
 12.	Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o ARE nº 1.162.833-RG/SP (Tema RG nº 1.014) e os fundamentos adotados na decisão reclamada, que se limitou ao exame relativo ao cabimento do escorreito recurso na instância de origem.
 
 13.	Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
 14.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator